Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. LITIGIOSIDADE ENTRE GENITORES. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de modificação de guarda, com sentença que concedeu guarda unilateral à mãe e fixou regime de convivência paterna quinzenal. Recursos interpostos por ambos os genitores visando, respectivamente, guarda compartilhada e condicionamento das visitas ao consentimento dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível alterar a guarda unilateral materna para compartilhada e se as visitas devem ser condicionadas à vontade dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada, embora seja regra geral prevista no Código Civil (art. 1.584, § 2o), não deve ser aplicada quando há animosidade e ausência de diálogo entre os genitores, pois compromete o bem-estar e o desenvolvimento psíquico dos menores.
4. O estudo psicossocial indica segurança e adaptação das crianças sob a guarda materna, além de rede de apoio familiar, recomendando manutenção da guarda unilateral.
5. Não há elementos concretos que justifiquem restrição ou condicionamento das visitas à vontade dos menores, sendo essencial preservar o vínculo paterno-filial, conforme CF/1988 e ECA.
6. Alegações de agressividade não foram comprovadas, e o regime de convivência fixado atende ao melhor interesse das crianças, garantindo previsibilidade e estabilidade familiar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, § 2o. CPC, art. 85, § 11, § 2o. CF/1988, art. 226, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0711517-02.2018.807.0020, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 11.05.2022.